Tribunal: STF
Processo: Rcl 518
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-14
Data de publicação: 1997-08-14

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. Questão de ordem. Falta de
legitimação ativa dos reclamantes.
- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
sendo objetivo o processo pelo qual se exerce o controle de
constitucionalidade dos atos normativos em abstrato, não se
considera parte interessada, a que alude a Lei 8.038/90, para o
efeito de legitimação ativa para propor reclamação sob o fundamento
de não-cumprimento de acórdão prolatado em ação direta de
inconstitucionalidade, terceiros que tenham, subjetivamente,
interesse jurídico ou econômico na observância dessa decisão.
Precedentes do S.T.F.
Reclamação não conhecida.